Tribunal: TJES
Processo: 0009026-78.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009026-78.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO VARGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL
CONTRA AGENTE PÚBLICO.
RESIST
ÊNCIA. DESACATO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
E DOS POLICIAIS MILITARES, RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTE.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA OS PATAMARES MÍNIMOS.

CARÊNCIA DE INTERESSE.

ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.
INAPLICABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS.
AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
ART. 61, II, ‘f’, CP.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PRECEDENTE.
PLEITO DE DECOTE DA
INDENIZAÇÃO,
FIXADA
A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
PARA A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
M
aterialidade e autoria fartamente comprovadas
no
boleti
m
de ocorrência unificado, laudo
s
de lesões corporais
dos policiais militares,
auto de resistência à prisão, requerimento de medidas protetivas, formulário de avaliação de risco,
declarações da vítima
de ameaça, e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Precedente do STJ.

2.
O pleito de
redução das penas-base
s

carece de interesse, pois,
em
todos os delitos, foram fixad
o
s
os

patamares mínimos,

quando da 1ª fase da dosimetria.

3.

O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não merece provimento, considerando que o réu contava, à época dos fatos, com
38
(
trinta e oito
) anos de idade
.

4.
C
onsoante firme posicionamento do C. STJ,
a aplicação
da agravante da violência contra a mulher
,
de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006, não consubstancia
bis in idem
, pois os tipos penais tutelam a
violência ocorrida na unidade familiar, não importando o gênero do ofendido, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela, isoladamente, a violência contra a mulher.
Precedente do STJ.

5.
No que diz respeito ao dano moral, o STJ firmou o Tema Repetitivo 983, prevendo que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, independente de instrução probatória, e desde que haja pedido expresso
.

6.

O
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

7. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009026-78.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO VARGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal, interposta por
ROGÉRIO VARGAS,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 212/220),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
ameaça, no contexto de violência doméstica

(art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
lesão corporal contra a
gente público

(art. 129, §
12
, do CP –
02 vezes
),

resistência

(art. 329 do CP)
, e
desacato

(art. 331 do CP),

à pena total de 0
1
(
um
) ano,
01 (um) mês, e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicial
de cumprimento
aberto, e pagamento de R$
1
.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, à vítima
mulher
.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela
absolvição
, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pel
a revisão da dosimetria, com a
fixação das penas-bases nos
mínimos legais;
reconhecimento da atenuante da
menoridade
relativa
(art. 65. inc. I, do CP
1
),
e
afastamento da agravante genérica
de
violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP
2
).

Por fim, roga pelo decote da
indenização
, fixada a título de danos morais, e
concessão da assistência judiciária gratuita, com a
isenção
das custas processuais (fls.
227/232
).

Acerca dos
fatos,
narra
m os autos que, na tarde de
06/
07/2020,
ROGÉRIO VARGAS,
no interior da residência localizada na Rua Aboridan, nº 88, bairro Centro, Serra/ES,
de forma livre e volunt
ária, ameaçou causar mal injusto e grave
a
Odila Maria de Jesus, sua esposa.

Consta que as partes travaram uma discussão e, logo a
pós,
ROGÉRIO saiu de casa, a pedido da vítima. Contudo, na madrugada do mesmo dia, retornou à residência, e proferiu ameaças de morte contra a companheira.

A vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local,
e
tentou conversar com o acusado,
que passou a d
esacat
ar e a agredir os agentes públicos, razão pela qual recebeu voz de prisão.

Apurou-se mais, que ROGÉRIO apresentou resistência à ordem
,
arremess
ou
um prato na direção dos policiais,
além de tentar pegar a arma
de fogo, e acabou por lesioná-los.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
dos crimes restou fartamente comprovada n
o
boleti
m
de ocorrência unificado
nº 42684088
(fl
s
. 0
8/11
), laudo
s
de lesões corporais
d
os policiais militares
(fl
s
.
15 e 19
),
auto de resistência à prisão (fl. 20), requerimento de medidas protetivas (fl. 24), e formulário de avaliação de risco (fls. 25/27).

Com relação ao
crime de ameaça,

a

autoria
está comprovada pelas declarações d
e

Odila Maria de Jesus,
afirmando que o ora apelante,
no dia dos fatos,
a
ameaçou
de morte

(fls.
21/22
, e mídia
s
de fl
s
. 1
99
).

Destaco que o crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
(TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

E na hipótese, o
temor da vítima, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado,
pelo acionamento da Polícia Militar,
requerimento de medidas protetivas (fl. 24), e
preenchimento do
formulário de avaliação de risco (fls. 25/27).

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória,
quanto ao crime de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica
(art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/2006).

Já quanto aos
crimes de lesão corporal
contra a
gente público,

resistência e desacato,
a
autoria
foi suficientemente comprovada pelas
declarações
d
os policiais militares, Jhonatan Lopes e Diego Bongiovani
(fls.
12/13, 16/17
, e mídia de fl. 1
79
),
e corroborada pelos laudos de lesões corporais (fls. 15 e 19)
.

Destarte, firmou-se no STJ, a orientação de que,
o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente, e respaldado em outras provas, como na hipótese
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023)
.

E es
tando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes de
lesão corporal contra a
gente público

(art. 129, §
12
, do CP –
02 vezes
),

resistência

(art. 329 do CP)
, e
desacato

(art. 331 do CP),
impõe-se a manutenção da condenação.

Sobre a dosimetria da pena,
a
defesa aduz que, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, houve a indevida negativação dos vetores da ‘culpabilidade’, ‘motivos’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências do crime’, razão pela qual postula pela redução das penas-bases, para os mínimos legais.

Contudo,
bem analisando a sentença proferida, se verifica que
tal pleito
carece de interesse,
pois,
em
todos os delitos, foram fixad
os
os
patamares
mínimos
de pena
,
quando da 1ª fase da dosimetria.

Avançando, a pretensão de reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa,
não merece provimento, considerando que o réu contava, à época dos fatos, com
38
(
trinta e oito
) anos de idade
(fl.
34
).

Acerca da
agravante da violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP),
reconhecida
em relação
ao crime de ameaça,
registro que,
consoante firme posicionamento do C. STJ,
a aplicação de tal agravante, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não consubstancia
bis in idem
, pois
os tipos penais tutelam a
violência ocorrida na unidade familiar, não importando o gênero do ofendido, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela,
isoladamente,
a violência contra a mulher
(STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 08/05/2023,
T5 - QUINTA TURMA, DJe 10/05/2023).

Desse modo,
mantenho a aplicação da agravante,
reconhecida p
ara
o crime do art. 147 do Código Penal, em que figurou como vítima a Sra. Odila, companheira do apelante.

Quanto à
condenação ao pagamento de
indenização por dano moral,

destaco que o C.
STJ, em sede de
R
ecurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Por tal razão,
deve ser mantida a condenação, ao pagamento do valor, estipulado a título de indenização, pois, adequado, e proporcional, ao quadro fático apresentado
.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e
consequente isenção das custas processuais,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
em consonância com o precer da Procuradoria de Justiça (Id.
6501590
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

2

Circunstâncias agravantes

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II - ter o agente cometido o crime: (...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.